Tribunal: STF
Processo: HC 211472
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO RÉU. 1. A questão relativa à ausência de contemporaneidade da medida extrema não foi trazida originariamente no writ impetrado, não podendo aqui ser debatida, porquanto objeto de inovação recursal. 2. Não há falar-se em ausência de fundamentação do decreto prisional diante da gravidade da conduta praticada e da periculosidade do réu, que ceifou a vida da vítima, desferindo-lhe um tiro de arma de fogo à queima-roupa na cabeça, sendo levada pela correnteza do rio, motivo pelo qual seu corpo ainda não foi encontrado. Precedentes desta Corte. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que, in casu, insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do crime de homicídio qualificado; b) a prisão preventiva foi imposta sem lastro concreto que justifique a cautelaridade da custódia; c) é importante ressaltar “a motivação do crime tratado nestes autos, bem como a execução deste, tendo em vista que o crime ocorreu em razão da“vítima” ter estuprado a esposa do Paciente e ameaçado estuprar sua filha”; c) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva; d) o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a responder à ação penal em liberdade. 



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. Análise do caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “[...] Com efeito, existem fortes indícios de suspeita do averiguado FLÁVIO BARROS RIBEIRO JÚNIOR, alcunha "Juninho", na autoria/participação do homicídio qualificado da vítima Wellington de Souza Limeira, ressaltando as declarações da genitora da vítima (fls. 23/26) e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 27/28 acima mencionados. Anote-se, ainda, segundo depoimento acima referido, que o representado Flávio Barros foi a última pessoa em relação à qual a vítima foi vista, em companhia, com vida. Depois disso, desapareceu. 



    Ademais, é imprescindível a complementação das investigações em tela, visando-se o esclarecimento dos pormenores do crime; a apreensão da arma utilizada para matar a vítima e, ainda, a oitiva de outras testemunhas com conhecimento dos fatos.[...] 



    (…)



    [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de julho de 2020, após as 17h00, em local de mata próximo a margem de um rio, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, FLAVIO BARROSO RIBEIRO JUNIOR, vulgo "JUNINHO", qualificado a fls. 146/147, com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e utilizando de meio cruel, matou a vítima WELLINGTON DE SOUZA LIMEIRA, vulgo "NEGUINHO", desferindo um tiro de arma de fogo à queima-roupa na cabeça da vítima, sendo esta levada pela correnteza do rio, motivo pelo qual seu corpo ainda não foi encontrado, restando prejudicado o laudo de exame necroscópico.[...]”



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima “ desferindo um tiro de arma de fogo à queima-roupa na cabeça da vítima, sendo esta levada pela correnteza do rio, motivo pelo qual seu corpo ainda não foi encontrado, restando prejudicado o laudo de exame necroscópico.”



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente